Tribunal: STJ
Processo: 1500300-58.2020.8.26.0430
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028816 - SP(2025/0322353-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: YGOR MATEUS DE BARROS PIRES
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE CARVALHO COSTA TAMURA - SP431677
LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
PAULO RODOLFO SILVEIRA COSTA - SP507355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO (SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO,
AINDA QUE ABATIDO OU DIVIDIDO EM PARTES NO LOCAL DA
SUBTRAÇÃO). INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA
IRREPETÍVEL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante sustenta a inépcia da denúncia, alegando que esta não
descreve de forma suficiente e individualizada a conduta delituosa imputada,
comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a condenação foi
fundamentada exclusivamente em depoimento colhido na fase policial e em
testemunhos indiretos, em afronta ao
do Código de Processo Penal. Afirma
art. 155
que não incidem os óbices das Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia não descreveu de
forma suficiente e individualizada a conduta delituosa imputada ao agravante; (ii)
saber se a condenação está fundamentada exclusivamente em depoimento colhido
na fase policial e em testemunhos indiretos, à luz do
do Código de Processo
art. 155
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, apresentando descrição suficiente e individualizada das condutas imputadas
ao agravante, com elementos mínimos de autoria, materialidade e circunstâncias de
tempo, lugar e modo de execução, permitindo o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
5. A alegação de inépcia da denúncia torna-se prejudicada com a prolação
da sentença condenatória, uma vez que, durante a instrução processual, foi garantido
ao agravante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. O reconhecimento realizado na fase policial por vítima que veio a óbito
no curso da persecução penal configura prova irrepetível, cuja utilização não afronta
o
do Código de Processo Penal.
art. 155
7. A modificação do julgado demandaria a reapreciação do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
8. A pretensão do agravante de ver reconhecida a nulidade do processo sob
o fundamento de inépcia da denúncia diverge do entendimento consolidado nesta
Corte Superior, atraindo a incidência do óbice previsto na Súmula no 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54077450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: feaf58fd-faf2-40c6-af22-036736ecb282

1. A denúncia que atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, com descrição suficiente e individualizada das condutas imputadas, não é
inepta. 2. A alegação de inépcia da denúncia torna-se prejudicada com a prolação da
sentença condenatória, desde que garantido o pleno exercício da ampla defesa e do
contraditório durante a instrução processual. 3. O reconhecimento realizado na fase
policial por vítima que veio a óbito no curso da persecução penal configura prova
irrepetível, cuja utilização não afronta o
do Código de Processo Penal. 4. A
art. 155
modificação de julgado que reconhece a autoria e materialidade do delito com base
em acervo probatório suficiente é vedada pela Súmula no 7 do STJ. 5. A pretensão
de nulidade do processo por inépcia da denúncia, quando esta atende aos requisitos
legais, diverge do entendimento consolidado nesta Corte Superior, atraindo a
incidência da Súmula no 83 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54077450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: feaf58fd-faf2-40c6-af22-036736ecb282

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028816 - SP(2025/0322353-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: YGOR MATEUS DE BARROS PIRES
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE CARVALHO COSTA TAMURA - SP431677
LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
PAULO RODOLFO SILVEIRA COSTA - SP507355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO (SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO,
AINDA QUE ABATIDO OU DIVIDIDO EM PARTES NO LOCAL DA
SUBTRAÇÃO). INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA
IRREPETÍVEL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante sustenta a inépcia da denúncia, alegando que esta não
descreve de forma suficiente e individualizada a conduta delituosa imputada,
comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a condenação foi
fundamentada exclusivamente em depoimento colhido na fase policial e em
testemunhos indiretos, em afronta ao
do Código de Processo Penal. Afirma
art. 155
que não incidem os óbices das Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia não descreveu de
forma suficiente e individualizada a conduta delituosa imputada ao agravante; (ii)
saber se a condenação está fundamentada exclusivamente em depoimento colhido
na fase policial e em testemunhos indiretos, à luz do
do Código de Processo
art. 155
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, apresentando descrição suficiente e individualizada das condutas imputadas
ao agravante, com elementos mínimos de autoria, materialidade e circunstâncias de
tempo, lugar e modo de execução, permitindo o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
5. A alegação de inépcia da denúncia torna-se prejudicada com a prolação
da sentença condenatória, uma vez que, durante a instrução processual, foi garantido
ao agravante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. O reconhecimento realizado na fase policial por vítima que veio a óbito
no curso da persecução penal configura prova irrepetível, cuja utilização não afronta
o
do Código de Processo Penal.
art. 155
7. A modificação do julgado demandaria a reapreciação do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
8. A pretensão do agravante de ver reconhecida a nulidade do processo sob
o fundamento de inépcia da denúncia diverge do entendimento consolidado nesta
Corte Superior, atraindo a incidência do óbice previsto na Súmula no 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54077447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Código de Controle do Documento: d745f4e4-d07c-4205-9e8e-270a59002ccf

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, com descrição suficiente e individualizada das condutas imputadas, não é
inepta. 2. A alegação de inépcia da denúncia torna-se prejudicada com a prolação da
sentença condenatória, desde que garantido o pleno exercício da ampla defesa e do
contraditório durante a instrução processual. 3. O reconhecimento realizado na fase
policial por vítima que veio a óbito no curso da persecução penal configura prova
irrepetível, cuja utilização não afronta o
do Código de Processo Penal. 4. A
art. 155
modificação de julgado que reconhece a autoria e materialidade do delito com base
em acervo probatório suficiente é vedada pela Súmula no 7 do STJ. 5. A pretensão
de nulidade do processo por inépcia da denúncia, quando esta atende aos requisitos
legais, diverge do entendimento consolidado nesta Corte Superior, atraindo a
incidência da Súmula no 83 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YGOR MATEUS DE BARROS PIRES
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 753-758).
O agravante alega, em síntese, que:
a denúncia é inepta, porquanto não descreve
(i)
de forma minimamente suficiente e individualizada a conduta delituosa que lhe foi imputada,
circunstância que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo a
superveniência de sentença condenatória apta a prejudicar a análise da matéria;
a condenação
(ii)
foi lastreada exclusivamente em depoimento colhido na fase policial e em testemunhos indiretos,
em afronta ao
do Código de Processo Penal; e
não incidem, no caso concreto, os
art. 155
(iii)
óbices das Súmulas no 7 e no 83 desta Corte Superior.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Considera-se inepta a denúncia que deixa de atender aos requisitos do
do
art. 41
CPP, por não expor, de forma clara e suficientemente individualizada, o fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, impedindo a adequada compreensão da imputação e, por
conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A inépcia somente se
configura quando a deficiência da peça acusatória é grave a ponto de inviabilizar a defesa
técnica, não se reconhecendo nulidade quando a narrativa, ainda que sucinta, permite ao acusado
identificar os fatos que lhe são imputados e se defender deles de maneira efetiva. A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS
DO
DO CPP ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ART. 41
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
VALOR
DOS
BENS
SUBTRAÍDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se observa a alegada inépcia da inicial acusatória, porquanto a peça
inaugural é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência
de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de
atender aos requisitos do
do Código de Processo Penal, não revelando
art. 41
quaisquer vícios formais.
2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a
aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença
concomitante dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Documento eletrônico VDA54077447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Código de Controle do Documento: d745f4e4-d07c-4205-9e8e-270a59002ccf

3. Neste caso, o valor dos bens subtraídos (R$ 878,00), além do fato de o delito
ter sido praticado com concurso de agentes desautoriza, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da atipicidade material da conduta
mediante a aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso ordinário em
improvido.
habeas corpus
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
116.910/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2019,
18/9/2019.
No caso, a exordial acusatória apresenta descrição suficiente e individualizada das
condutas imputadas ao agravante, com elementos mínimos de autoria, materialidade,
circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, conforme se extrai do seguinte trecho:
Segundo se apurou, entre os dias 13 de junho de 2020 e 14 de junho de 2020,
YGOR adentrou na propriedade rural pertencente à vítima Lazara Antonia
Nascimento e subtraiu para si 08 porcos, com aproximadamente 50 kg cada,
portando uma espingarda de pressão, modificada para disparar munição de calibre
22.
Ainda, entre os dias 29 de junho de 2020 e 30 de junho de 2020, em continuidade
delitiva, o denunciado YGOR ingressou novamente na propriedade rural da vítima e
subtraiu para si 02 porcos, pesando aproximadamente 50 kg cada, e, também, 02
filhos de cachorro, da raça pitbull.
Após a consumação do delito, em data incerta, porém entre 30 de junho de 2020
e 03 de julho de 2020, JÚLIA, tia do denunciado, abrigou os filhotes de pitbull
subtraídos por YGOR, prestando-lhe auxílio com o intuito de tornar seguro o
proveito do crime (auto de exibição e apreensão de fl. 17).
No dia 18 de julho de 2020, durante cumprimento de mandado de busca e
apreensão, foram encontrados 09 pedaços de carne de porco na residência da
denunciada JÚLIA, a qual alegou ter comprado das pessoas conhecidas como “Pé
de Ferro” e “Gairovão”, mas, em verdade, novamente auxiliou o denunciado YGOR
a tornar seguro o proveito do crime que havia praticado em momento pretérito (auto
de exibição e apreensão a fls. 29).
Ainda, no dia 18 de julho de 2020, durante cumprimento de mandado de busca e
apreensão, verificou-se que o denunciado YGOR possuía e mantinha sob sua
guarda, arma de fogo, de uso permitido, consistente em uma espingarda Rossi,
modificada para calibre 22, em bom estado de conservação, e 03 cartuchoes
deflagrados.
Conforme a investigação da Polícia Civil, além de haver registros de câmera de
segurança da propriedade rural da vítima Lázara, posteriormente à consumação dos
delitos, os denunciados compareceram aos açougues da cidade solicitando aos seus
proprietários que confirmassem a compra de carnes no local, de modo a imprimir
licitude para a posse da carne apreendida (fls. 306-307).

Ademais, torna-se prejudicada a alegação de inépcia da inicial acusatória com a
prolação da sentença condenatória, porquanto durante a instrução processual foi garantido à
(AgRg no
parte o pleno exercício da ampla defesa e contraditório
AREsp n. 1.465.998/DF,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/8/2020,
31/8/2020)
Nesse contexto, a pretensão do agravante de ver reconhecida a nulidade do processo
sob o fundamento de suposta inépcia da denúncia diverge do entendimento consolidado desta
Corte Superior, atraindo a incidência do óbice previsto na Súmula no 83 do STJ.
No tocante à autoria, o Tribunal de origem consignou que o acervo probatório
produzido é suficiente para embasar a condenação do agravante, destacando, em especial, o
reconhecimento realizado pela vítima na fase policial — a qual veio a óbito antes de prestar
depoimento em juízo —, os depoimentos colhidos do filho da vítima e dos policiais responsáveis
pela diligência, bem como a recuperação dos dois filhotes de
no estabelecimento da
pitbull
corré, local em que as porcas foram abatidas, conforme se depreende do seguinte excerto do
acórdão recorrido:
A vítima L, ouvida somente em solo policial em decorrência de superveniente
óbito, declarou ser proprietária da Fazenda Bálsamo e que, aos
ao
30/06/2020,
chegar no local, notou o sumiço de dois animais suínos, assim como de dois filhotes
de pitbull. Havia câmeras de segurança e, após ter visto as imagens, reconheceu o
apelante, pois este já havia estado ali anteriormente para pescar com a namorada. Na
Documento eletrônico VDA54077447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Código de Controle do Documento: d745f4e4-d07c-4205-9e8e-270a59002ccf

mesma semana, recuperou os filhotes caninos, foram localizados no estabelecimento
comercial da corré Júlia, onde as duas porcas foram abatidas. Antes desse furto,
houve a subtração de outros dois suínos e que ambos os delitos foram cometidos
pelo apelante.
Aparecido, filho da ofendida, narrou ter recebido ligação de pessoa que não quis
se identificar, afirmando que os responsáveis pelo delito eram YGOR e outra pessoa
cujos dados não se recordou. À ocasião, sua mãe reconheceu o apelante como sendo
quem aparecia nas imagens das câmeras de segurança, pois ela o conhecia por ter
estado na propriedade anteriormente para pescar. Por fim, relatou que havia
comentários na cidade de que YGOR havia sido responsável pelo furto e que, em
certa ocasião, o apelante chegou a confrontá-lo acerca do assunto, questionando-o
de forma agressiva se era o responsável pelos comentários, dizendo que iriam “se
acertar”
[...]
Os Policiais Civis Ozias e Luis Carlos afirmaram, com segurança, que a vítima
L. reconheceu o apelante como um dos autores do delito, até porque já o conhecia.
Ozias mencionou, expressamente, que a senhora e os filhos reconheceram o
apelante por já ter estado ali. Luiz Carlos, embora tenha dito que as imagens da
câmera de segurança não eram nítidas, confirmou o reconhecimento realizado pela
ofendida, inclusive pelo modo de caminhar do apelante (fls. 667-668).
Desse modo, a modificação do julgado, nesse aspecto, exigiria a reapreciação do
acervo fático-probatório dos autos, medida incompatível com a via especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 do STJ.
Por fim, o reconhecimento realizado na fase policial por vítima que veio a óbito no
curso da persecução penal configura prova irrepetível, porquanto inviabilizada a renovação do
ato em juízo por circunstância superveniente e alheia à vontade das partes. Nessas hipóteses, a
utilização do referido elemento probatório não afronta o
do CPP. Nesse sentido:
art. 155
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (UM CONSUMADO E OUTRO
TENTADO). MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA
AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL E
INQUISITORIAL. FALECIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE NO CURSO
DA AÇÃO PENAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. PRONÚNCIA. NECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acerca do depoimento indireto (testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay
testimony), sua imprestabilidade para pronunciar o acusado é pacífica na
jurisprudência deste STJ policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.059.866/ES,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
22/9/2023.
2. No caso, a vítima sobrevivente relatou ao seu próprio pai (testemunha ouvida
em juízo) ser o paciente o autor do crime de homicídio consumado e tentado,
inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho
prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte).
3. Por outro lado, a vítima sobrevivente, no seu depoimento em sede policial,
apontou ser o paciente o autor dos disparos de arma de fogo. Seu depoimento
deixou de ser colhido em sede judicial em razão de seu falecimento no curso das
investigações, o que tornou a prova irrepetível, o afasta a afronta ao
do
art. 155
Precedentes.
CPP.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
879.330/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
1/3/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54077447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Código de Controle do Documento: d745f4e4-d07c-4205-9e8e-270a59002ccf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0322353-4
AREsp 3.028.816 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003005820208260430 15003161220208260430 21623322020
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YGOR MATEUS DE BARROS PIRES
ADVOGADA
: LETÍCIA DE CARVALHO COSTA TAMURA - SP431677
ADVOGADOS
: LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
PAULO RODOLFO SILVEIRA COSTA - SP507355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YGOR MATEUS DE BARROS PIRES
ADVOGADA
: LETÍCIA DE CARVALHO COSTA TAMURA - SP431677
ADVOGADOS
: LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
PAULO RODOLFO SILVEIRA COSTA - SP507355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449524881809089@
2025/0322353-4 - AREsp 3028816 Petição : 2025/0109481-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:46
Código de Controle do Documento: 4FDE9BC4-4E76-4A98-9046-99907FE23094